Tribunal: CARF
Processo: 11634.000077/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000077/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.525 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E A INFANCIA DE ARAPONGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GFIP.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL.
CONFISSÃO. CORRELAÇÃO COM O PROCESSO PRINCIPAL.
É hígido o crédito tributário constituído através da declaração em GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas aos segurados que lhe
prestaram serviços à empresa no período de apuração, quando o sujeito passivo
confessa e adere a parcelamento especial em relação aos fatos geradores
decorrentes do descumprimento da obrigação tributária principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Debora
Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000077/2010-20
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000077/2010-20

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

O sujeito passivo acima identificado foi autuado pela Auditoria Fiscal da Receita
Federal do Brasil, tendo-lhe sido aplicada a multa no valor de R$ 423.237,00, por ter
efetuado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP do período de janeiro/2007 a novembro/2008 com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias incidentes
sobre remunerações pagas aos segurados que lhe prestaram serviços no período.
O relatório Fiscal da Infração (fls. 14) descreve a infração da seguinte
3. O contribuinte ora fiscalizado apresentou as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
4. Nas competências 01/2007 até 11/2008 o contribuinte informou naXJFlP o código
FPAS 639 quando o correto seria 566, não declarando assim as contribuições
patronais devidas.
8. Foi verificado no transcorrer da auditoria fisco! que o contribuinte mesmo não
possuindo a documentação c as condições necessárias para se enquadrar como
entidade filantrópica entregou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com o código FPAS 639
(entidade filantrópica, suprimindo assim as contribuições previdenciárias patronais e
as destinadas a outras entidades e fundos, durante todo o período fiscalizado, o que
configura, em lese. o ilícito tipificado no Art. J° da Lei n° 8.137/90 — Crime Contra
Ordem Tributária, fato que será objeto de comunicação à autoridade pública
competente - Ministério Público Federai para a proposição de eventual ação penai em
relatório à parte.
No prazo regulamentar, o autuado impugna o lançamento, para requerer a
improcedência do auto de infração, reconhecendo-se que a entidade faz jus à isenção
previdenciária, declarando-se a inexigibilidade da dívida.
Não sendo esse o entendimento, solicita a remissão da dívida, considerando a atuação
específica da entidade em obras de caráter social e filantrópico.
Alternativamente, requer o relevamento da multa incidente sobre o crédito não
recolhido.
Para fundamentar seus pleitos, arrola as seguintes alegações:
A entidade faria jus à isenção, atendendo aos requisitos do art. 55 da Lei 8.212, de 1991,
pois ostentaria o reconhecimento de utilidade pública: na medida em que exerce
exclusivamente obras de assistência social, destinando seus recursos e finalidades às
obras sociais, não haveria como se negar sua característica de utilidade pública.
A prática valeria mais que a burocracia. A exigência de um certificado de utilidade
pública seria requisito meramente burocrático, que emperraria a atuação da entidade em
prejuízo de toda a coletividade.
O inciso II do art. 55 da Lei 8.212, de 1991, exige a exibição do registro e certificado de
entidade beneficente. Essa exigência burocrática mais uma vez emperraria a finalidade
da instituição, na medida em que uma interpretação literal ignora a própria atividade fim
da impugnante, desconsiderando o árduo trabalho desenvolvido.
Os registros já leriam sido renovados, apesar de não haver resposta dos órgãos
competentes até o presente momento. Os registros de caráter federal dependem dos
outros como condição, e como os estaduais e municipal ainda se encontra em trâmite,
não foi possível a renovação.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000077/2010-20

A entidade cumpre o inciso III do art. 55, considerando que atende às necessidades de
pessoas carentes. Nenhum diretor, membro de diretoria ou qualquer outro envolvido,
salvo os funcionários, percebe remuneração, conferindo caráter de beneficência absoluta
à entidade. Os resultados de suas operações são aplicados aos objetivos institucionais,
conforme o próprio estatuto da associação dispõe.
Assim, não haveria motivos para que as imposições descritas no auto de infração
perdurem, pois na medida em que a impugnante atende à legislação que a enquadra no
contexto jurídico da filantropia, não se justificaria que alguns detalhes burocráticos, que
não desnaturariam ou invalidariam as ações sociais desenvolvidas, emperrem a isenção
previdenciária.

A DRJ julgou o lançamento procedente nos termos da seguinte ementa:

ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA
São isentas da contribuição previdenciária e da contribuição para outras
entidades e fundos denominados “terceiros" as entidades beneficentes de
assistência social que atendam cumulativamente aos requisitos do artigo 55 da
Lei 8.212, de 1991, combinado com o parágrafo 0 do art. 3o da Lei 11.457. dc
2007, tal como regulamentado pelos art. 208 e 209 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999. A falta de prova do
atendimento a todos os requisitos autoriza o lançamento das contribuições.
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições destinadas à seguridade social ou com informações que reduzam
as contribuições devidas constitui infração à legislação previdenciária.
Apresentar a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas em
relação aos dados não relacionados aos fatos geradores das contribuições
destinadas à previdência social constitui infração à legislação previdenciária.
REMISSÃO. FORMA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO DEPENDENTE DE
LEI.
O reconhecimento da remissão depende de previsão legal expressa, não
podendo o crédito tributário regularmente constituído ser dispensado, sob pena
de responsabilidade funcional.
RELEVAMENTO
DA
MULTA
APLICADA.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTO LEGAL.
Carece de fundamento legal o pedido de relevamento da multa aplicada por
infração à legislação previdenciária.
MULTA MAIS BENIGNA.
A Medida Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009, alterou
o cálculo da multa aplicada por entrega de GF1P com omissão de fatos
geradores. Tal alteração atrai para o caso a aplicação do art. 106, II, “c” do
CTN, devendo subsistir a penalidade pecuniária que for mais benigna para o
autuado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000077/2010-20

Intimado da referida decisão em 04/08/2010 (fl.95), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 23/08/2010 (fls.96/100), alegando, em apertada síntese, que faz jus à
isenção das contribuições previdenciárias por cumprir todos os requisitos do art. 55 da Lei no
8.212/91, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

No Mérito

De início, impende ressaltar que estamos a tratar de Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória em razão de ter o sujeito passivo apresentado a GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições destinadas à seguridade
social.

Ao informar em GFIP erroneamente o código correspondente às Entidades
Beneficentes de Assistência Social, o sujeito passivo transmitiu o documento declaratório com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

A Fiscalização tributária, no decorrer do procedimento fiscal, entendeu que a
contribuinte não faz jus à isenção das contribuições sociais prevista na redação do art. 55 da Lei
no 8.212/91, especialmente no que pertine ao Certificado de Entidades Beneficentes de
Assistência Social - CEBAS.

No bojo do processo correspondente ao lançamento da obrigação tributária
principal, a contribuinte optou por não instaurar o contencioso, aderindo ao parcelamento
especial de que trata a Lei no 11.941/2009. Referido diploma normativo contém dispositivo
prevendo a confissão irretratável dos débitos inseridos no parcelamente, nos termos seguintes:

Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei. (Vide Lei
no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014)

Neste diapasão, entendo que não há controvérsia acerca da condição de entidade
beneficente de assistência social, uma vez que a própria recorrente reconheceu não ser uma
entidade isenta ao aderir ao parcelamento. Toda a matéria de fundo está afeta ao processo
principal.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000077/2010-20

Todavia, a contribuinte não limitou o seu inconformismo a nenhum aspecto
formal ou erro no cálculo da multa aplicada. O recurso voluntário está inteiramente atrelado ao
argumento de que a contribuinte faz jus à isenção das contribuições previdenciárias por
preencher os requisitos estabelecidos pelo ar. 55 da Lei no 8.212/91, na redação vigente à época
dos fatos geradores.

Desse modo, entendo as razões apresentadas pela recorrente não merecem
provimento, já que restou sedimentado o entendimento de que a mesma não goza da imunidade
das contribuições previdenciárias prevista na Constituição Federal e regulada por lei ordinária,
dirigida exclusivamente às empresas que cumprem os requisitos legais para o gozo da benesse
normativa.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital